Tribunal: STF
Processo: ARE 1379296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRANTE QUE SOFREU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES E IMPOSIÇÃO DE MULTA NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARACOBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL, CUJO TERMO INICIAL É A DATA DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIADA PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO NO SENTIDO DE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE DISCIPLINADA NO § 1º DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO INCIDE A REGRA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 PARA ESTE FIM - HIPÓTESE EM COMENTO CUJO LAPSO QUINQUENAL NÃO FOI IMPLEMENTADO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM REFORMADA RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, XXXV e LXXVIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Pretende a Impetrante a suspensão da exigibilidade de multas arbitradas no âmbito dos processos administrativos nº 2010-0.108.770-0; 2013-0.274.904-4; 2013-0.281.257-9;2013-0.274.885-4; 2013-0.147.665-9; e 2013-0.140.412-4, decorrentes do descumprimento do Contrato de Concessão nº 027/SSO/04, firmado entre Logística Ambiental de São Paulo S.A. e a AMLURB, com o Município de São Paulo, pelo prazo de 240 meses contados a partir de 13/10/2004, para a prestação de serviços de limpeza urbana (coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos) na área descrita como Agrupamento Noroeste, por força da prescrição.



    Desta sorte, a questão controvertida gravita em torno da caracterização da prescrição da pretensão de exigibilidade destas multas administrativas.



    Cumpre observar que, em se tratando de multa decorrente da inobservância do contrato de concessão, a penalidade somente será aplicada após a garantia de defesa prévia no respectivo processo administrativo. Neste sentido dispõe o inc. II do art. 87 da Lei nº8.666/93:



    Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:(...)II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; (...)”



    Veja-se que, na tramitação do processo administrativo, está em discussão não só a aplicabilidade da multa contratual decorrente do descumprimento do contrato de concessão, como ainda o valor devido, de sorte que somente depois de encerrado, inclusive com a análise de eventuais recursos administrativos interpostos, é que o título será passível de cobrança.



    Com efeito, é certo que somente com o fim do processo administrativo, que constitui definitivamente do crédito não tributário em questão, mediante notificação do devedor da decisão sancionatória ou da decisão definitiva do indeferimento do recurso, nasceu o direito à cobrança da dívida, passando, então, a transcorrer o prazo prescricional.



    Insta salientar que o prazo prescricional não é aquele da Lei Federal nº 9.873/99, pois inaplicável aos processos administrativos instaurados pelos Municípios, mas sim o prazo de cinco anos, por aplicação analógica do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza.



    Também não há que se falar em prescrição intercorrente no caso vertente.



    Ora, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei nº 9.873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.



    Aliás, a jurisprudência do C. STJ é pacífica ao afastar a prescrição intercorrente prevista no §1º do artigo 1º da Lei nº 9.873/99 para as ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei federal limita-se ao plano federal.



    (...)



    Igualmente verifica-se que a Lei Municipal de São Paulo nº 14.141/06, que rege os procedimentos administrativos no âmbito da Administração Municipal, não faz menção à prescrição intercorrente, de maneira que não há que se falar em prescrição intercorrente por ausência de previsão legal.



    Veja-se que sequer há como observar a interrupção do prazo prescricional no caso em apreço, cujo lapso prescricional nem sequer se iniciou.



    Não obstante, caso se reconhecesse a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, eis que não delineada a negligência fazendária em dar prosseguimento ao processo administrativo.



    Como se sabe, a prescrição intercorrente é mecanismo de estabilização do conflito, ante o abandono do processo administrativo pela Fazenda Pública por tempo superior ao quinquênio legal.



    No caso em apreço, percebe-se do relatório final dos processos administrativos de fls. 615/623 que não ficou demonstrada a paralisação dos processos administrativos em comento, por mais de prazo de cinco anos, por desídia administrativa”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente